Tribunal: TJSP
Processo: 1030796-30.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Autor comprovou o despacho da bagagem e o extravio definitivo da mala é fato incontroverso nos autos.
Falha na prestação do serviço de transporte disponibilizado pela companhia aérea configurada.
Danos materiais corretamente fixados na sentença, em 1000

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Autor comprovou o despacho da bagagem e o extravio definitivo da mala é fato incontroverso nos autos.
Falha na prestação do serviço de transporte disponibilizado pela companhia aérea configurada.
Danos materiais corretamente fixados na sentença, em 1000 DES, considerando que o autor optou por não declarar os itens integrantes da bagagem extraviada. Aplicação do art. 22 da Convenção de Montreal.
Possibilidade de redução da indenização por danos morais, para adequação ao porte do evento e prejuízos advindos do ilícito contratual. Adequação para o montante de R$ 5.000,00, considerando ser definitivo o extravio e a observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Ação de indenização julgada procedente, em primeiro grau. Sentença parcialmente reformada, apenas para reduzir o montante da indenização por danos morais, sem reflexo nos ônus de sucumbência, por aplicação da Súmula no 326 do STJ.
Recurso de apelação, interposto pela requerida, provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000923368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030796-30.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP, é apelado WALDOMIRO CAMARGO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentar oralmente Dr. Luis Otávio Rosseto Mendes Batista", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030796-30.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No1417
VOTO No 1417
APELAÇÃO No 1030796-30.2019.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto
APELANTE: Transport Air Portugal - TAP
APELADO: Waldomiro Camargo
Juíza de Direito: Dra. Isabela de Souza Nunes Fiel
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM.
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
Autor comprovou o despacho da bagagem e o extravio definitivo
da mala é fato incontroverso nos autos.
Falha na prestação do serviço de transporte disponibilizado pela
companhia aérea configurada.
Danos materiais corretamente fixados na sentença, em 1000 DES,
considerando que o autor optou por não declarar os itens
integrantes da bagagem extraviada. Aplicação do art. 22 da
Convenção de Montreal.
Possibilidade de redução da indenização por danos morais, para
adequação ao porte do evento e prejuízos advindos do ilícito
contratual. Adequação para o montante de R$ 5.000,00,
considerando ser definitivo o extravio e a observância dos critérios
de proporcionalidade e razoabilidade.
Ação de indenização julgada procedente, em primeiro grau.
Sentença parcialmente reformada, apenas para reduzir o montante
da indenização por danos morais, sem reflexo nos ônus de
sucumbência, por aplicação da Súmula no 326 do STJ.
Recurso de apelação, interposto pela requerida, provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença a fls.
168/172, que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais para
condenar a requerida nos seguintes termos: (i) ao pagamento do valor de R$ 6.820,00 a
título de danos materiais (correspondente a 1.000 DES Direitos Especiais de Saque),
acrescido de correção monetária, de acordo com a Tabela Prática do TJSP, desde o
extravio da bagagem 2/8/19) e juros legais de 1% ao mês, desde a citação; (ii) ao
pagamento do valor de R$ 10.000,00, para a reparação dos danos morais, com incidência
de correção monetária desde o arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e juros moratórios de
1% ao mês, a partir da citação. Em razão da sucumbência, a vencida foi condenada, ainda,
ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030796-30.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No1417
em 10% sobre o montante da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
Os embargos de declaração de fls. 175/187 foram rejeitados pela
decisão a fs. 188.
Nas razões do recurso, a requerida sustentou, em síntese, o
seguinte: (i) ausência de valoração dos bens transportados no interior da bagagem
extraviada em voo internacional (ii) envidou todos os esforços na tentativa de localização
da bagagem extraviada, sem êxito; (iii) o teto estabelecido pela Convenção de Montreal,
para a reparação por danos materiais, sem declaração dos bens, equivale a 1000 DES
(Direitos Especiais de Saque) e foi fixado em valor excedente, que não encontra prova nos
autos; (iv) inocorrência de dano moral ou, redução do valor fixado, pois o passageiro
recebeu toda a assistência possível pela companhia aérea.
O recurso, recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, é
tempestivo e preparado (fls. 216).
Contrarrazões a fls. 226/237.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
A controvérsia se restringe em apurar a extensão dos danos
material e moral, decorrente do extravio definitivo da bagagem do autor, em voo
internacional, partindo de São Paulo, com destino à Roma e conexão em Portugal, em
27/7/2.019.
A questão atinente aos danos materiais, aplica-se, por prevalência,
as regras Convenções de Varsóvia e Montreal sobre o Código de Defesa do Consumidor,
pois a matéria submetida a julgamento refere-se à responsabilidade material da companhia
aérea pelo extravio definitivo da bagagem de passageiro em voo internacional. E, no
julgamento do ARE no 766.618, ficou estabelecido que a limitação imposta pelos acordos
internacionais alcança a indenização pelo dano material decorrente de perda, destruição,
avaria ou atraso de bagagem e não a reparação pelo dano moral, que deve observar, mesmo
na hipótese de voos internacionais, a disciplina do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse passo, tem-se como certa a falha na prestação de serviço de
transporte aéreo e ausência de excludente de ilicitude, tendo em vista que a bagagem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030796-30.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No1417
transportada também se insere no âmbito da respectiva prestação de serviço pela
companhia aérea.
O autor comprovou de forma idônea que embarcou as malas. O
documento a fls. 33 emitido pela companhia aérea indica o despacho de duas bagagens de
23kg cada. Já o documento a fls. 37 comprova que o autor pagou a quantia de R$ 452,89
para despacho das malas, em razão do excesso de peso.
Por outro lado, a companhia aérea requerida admitiu na esfera
administrativa (documento a fls. 52/69) que perdeu as malas do autor. Ela alega que,
embora tenha empreendido todos os esforços, a mala nunca foi restituída ao passageiro,
que permaneceu em viagem de lazer, por 15 dias (27/8/2.109 a 11/8/2.019), desprovido dos
itens pessoais transportados, ao longo de toda a estadia.
O transtorno, que extrapola simples aborrecimento, ensejou a
aquisição de diversos itens de vestuário e a perda de compromisso turísticos assumidos e
quitados previamente, inclusive viagens internas pela Itália, na expectativa de localização
da bagagem.
Em relação ao dano material, sem razão as ponderações da
apelante, considerando que a limitação para a hipótese de extravio de bagagem, aplica-se o
limite indenizatório previsto no art. 22 da Convenção de Montreal, que estabelece o teto de
1000 DES (Direitos Especiais de Saque), para a situação de ausência de declaração de bens
no interior da mala transportada pelo passageiro. Leia-se:
“artigo 22 Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da
Bagagem e da Carga (...)
2. No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador
em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000
Direitos Especiais de Saque por passageiro, a menos que o
passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem
registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no
lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for
cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma
soma que não excederá o valor declarado, a menos que prove que
este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030796-30.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No1417
No caso concreto, a sentença impugnada fixou o montante
indenizatório em valor correspondente a 1.0000 DES, o que deve prevalecer, considerando
que o passageiro optou por não declarar os bens transportados na mala, devidamente
despachada (fls. 36/38), certamente porque eram constituídos por artigos de uso e consumo
pessoal, como registra a fotografia a fls. 35, o que revela fato totalmente verossímil.
Cita-se, em complemento, a regra do art. 17 da Resolução no
400/16 da ANAC, que dispõe sobre a recomendação de declaração prévia dos bens
despachados: “Art. 17. No despacho da bagagem, caso o passageiro pretenda transportar
bens cujo valor ultrapasse o limite de indenização de 1.131 (mil e cento e trinta e um)
Direitos Especiais de Saque - DES, poderá fazer declaração especial de valor junto ao
transportador. § 1o A declaração especial de valor deverá ser feita mediante o
preenchimento de formulário fornecido pelo transportador, garantida uma via ao
passageiro. § 2o A declaração especial de valor terá como finalidades declarar o valor da
bagagem despachada e possibilitar o aumento do montante da indenização no caso de
extravio ou violação. (...)”
Nesse aspecto, não prevalece a tese suscitada no recurso, sendo
inviável a alteração do montante da indenização fixada a título de danos materiais, de
acordo com a parametrização legal determinada na Convenção internacional.
Por outro lado, a despeito do porte do evento e o impacto causado
pela ineficiência do serviço de transporte disponibilizado pela requerida, a indenização por
danos morais comporta redução.
No que tange ao valor da indenização, à míngua da existência de
parametrização legal expressa, prevalece, na doutrina e jurisprudência, que o julgador,
sempre atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve levar em conta a
extensão do dano, o poder econômico das partes, o comportamento do agente que o causou
e o caráter pedagógico da sanção para que ilícito semelhante não se repita.
Nesse passo, tem-se que o dano é grave, pois a bagagem
extraviada, jamais recuperada, é fato que extrapola o mero dissabor quotidiano e representa
inaceitável deficiência do serviço de transporte de carga, acessório ao transporte do
passageiro.
Com mais ênfase, ainda, no caso analisado, em que o autor se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030796-30.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No1417
encontrava em viagem de lazer, perdeu compromissos turísticos para resolver a questão, o
que demandou, aproximadamente, 1/3 do período das férias.
É certo, inclusive pelos documentos anexados com a petição
inicial, que a certa altura da viagem, o autor se convencendo que a questão não seria
resolvida a curto prazo, adquiriu produtos pessoais e prosseguiu com o roteiro, que não
envolvia nada além de compromissos turísticos e passeios de estrito lazer.
É inquestionável que o extravio da bagagem em férias, representa
dano capaz de comprometer os sentimentos e afetos, potencialmente lesivos ao bem estar
da viagem programada com antecedência. Mas, o dano, embora configurado pela falha na
prestação de serviços, insere-se no âmbito da possibilidade minimizando o impacto, na
hipótese em análise, pois o ator desfrutou da viagem, após as providências necessárias,
readaptando-se à realidade da perda da bagagem.
De outra parte, o poder econômico da requerida, por sua vez,
dispensa maiores comentários: trata-se de companhia aérea de renome e com conhecido
faturamento. Demais disso, o comportamento da requerida foi, sim, adverso, tendo em
vista que não guardou as cautelas necessárias ao exercício da atividade.
De acordo com os parâmetros acima expostos e com os critérios
adotados por esta Câmara em casos semelhantes, verifica-se como razoável que a verba
indenizatória seja reduzida para R$ 5.000,00, quantia que se entende adequada para reparar
os prejuízos morais suportados pelo autor, decorrentes do extravio da mala e objetos não
recuperados.
Portanto, a procedência da ação é de rigor, comportando alteração,
apenas, para reduzir o montante da indenização por danos materiais, sem reflexo nos ônus
de sucumbência, por aplicação da Súmula no 326 do STJ, com o seguinte teor: “Na ação de
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial
não implica sucumbência recíproca".
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, nos termos
da fundamentação.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator